Tribunal: TJES
Processo: 5000086-92.2023.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000086-92.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABIO AGRIZZI CYPRIANO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. REVELIA. PROVAS ANEXADAS NO ÂMBITO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. A lide versa sobre a nulidade de auto de infração em que o nome do condutor e o local do cometimento da infração foram lançados incorretamente. Apesar de devidamente citado/intimado, o réu não apresentou contestação. O juízo de primeira instância declarou a revelia da parte ré, julgando procedentes os pedidos constantes na inicial, de modo a declarar nulo o auto de infração nº PM 40106670, assim como todos os seus efeitos.
2. O requerido interpôs recurso acompanhado de provas, visando a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais. As contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença.
3. No que se refere a questões de natureza processual, constata-se que o réu revel apresentou suas provas no âmbito do recurso, no intuito de demonstrar que não havia irregularidades no auto de infração assinado pelo autor durante a abordagem, e sim em sua transcrição para meio digital.
4. Sucede que, como se sabe, a produção de provas no âmbito recursal é limitada. Para fins de análise do Microssistema dos Juizados Especiais, é necessário frisar que a produção de provas na seara recursal deve atender às peculiaridades típicas das causas de menor complexidade. Por primeiro, as provas produzidas no recurso inominado prestam-se à demonstração dos requisitos de admissibilidade do próprio instrumento de inconformismo. Para além disso, é possível a produção de prova no âmbito do recurso inominado quando, a partir da interpretação do art. 435 do CPC, a parte anexar aos autos os denominados “documentos novos”, que são aqueles “destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. Por fim, em interpretação às inovações trazidas pelo novo CPC, admite-se a instrução probatória no âmbito recursal a partir dos poderes incumbidos ao relator (art. 932) e, dentre tais, o de “dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova” (inciso I).
5. Na situação dos autos, nota-se que as provas anexadas pela ré em seu recurso inominado, em verdade, não se enquadram nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual, na medida em que: (a) não dizem respeito a requisitos de admissibilidade recursal; (b) não são documentos novos, pois produzidos na data da infração e sempre mantidos em poder do requerido; (c) não são pertinentes a eventual instrução probatória fática a ser realizada pelo órgão ad quem, na medida em que se conferiu às partes tal oportuno em momento processual adequado na instância de origem.
6. Desta feita, ainda que não se aplique os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, in casu, opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede de recursal, sob pena de inovação.
7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).
8. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte requerida/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. Sem custas processuais.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)